Tribunal: TJDFT
Processo: 0724964-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724964-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DJALMA COSTA BISPO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 402,24g (QUATROCENTOS E DOIS GRAMAS E VINTE E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 3,1g (TRÊS GRAMAS E UM DECIGRAMA) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica nulidade busca pessoal e veicular, visto que a abordagem não ocorreu de forma aleatória e sem qualquer motivação. No caso dos autos, os elementos indicados por ambos os policiais militares na fase judicial, se mostram como indícios concretos de que, naquele momento específico, o motorista transportava objetos de crime em seu carro, tanto que foram encontrados entorpecentes em seu interior, conforme consta do Auto de Apresentação e Apreensão. Assim, deve ser rejeitada a preliminar suscitada. 2. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e da prisão do réu, comprovam que ele transportava em seu veículo quantidade significativa de entorpecentes, evidenciando que a droga se destinava à difusão ilícita. 3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 4. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no valor mínimo legal. O recorrente alega violação aos artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que são ilegais as provas obtidas através da busca pessoal e veicular, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, e devem ser desentranhadas do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 240, § 2o e 244, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos, papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Adicionalmente, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime” (AgRg no HC n. 901.261/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 16/8/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025